Tribunal: TJDFT
Processo: 0727097-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727097-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MILTON PEREIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID n° 70428342) opostos pelo autor Milton Pereira em face da decisão monocrática de ID n° 69955090, por meio da qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, ante a inadmissibilidade decorrente da sua não interposição no prazo estabelecido pela legislação processual (intempestividade). Em suas razões recursais, o autor/embargante ressalta que a decisão recorrida está eivada do vício da omissão, pois deixou de considerar que, apesar de ter substabelecido com reserva de poderes, o advogado Dr. Jorge Correia Lima Santiago foi indevidamente excluído das publicações direcionadas ao requerente. Prossegue argumentando que, no substabelecimento com reserva de poderes, o advogado mantém seus poderes de representação, motivo pelo qual inexistiu motivo apto a justificar a exclusão do nome do Dr. Jorge Correia Lima Santiago da publicação do teor da sentença proferida no juízo de primeiro grau, o que caracteriza vício na intimação destinada ao autor. Considerando esse cenário e a alegada nulidade da intimação do conteúdo da sentença recorrida, o autor/embargante pugna, ao final, pelo acolhimento destes aclaratórios para que seja sanada a omissão apontada, de modo que o recurso de apelação de ID n° 65405681 seja conhecido integralmente. Instado a se manifestar, o réu/embargado Banco do Brasil S/A ofereceu contrarrazões no documento de ID n° 70679622. É o que importa relatar. DECIDO. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Portanto, esse recurso específico não tem a finalidade de substituir o acórdão embargado, tampouco corrigir os fundamentos da decisão. Ademais, a interpretação de determinado dispositivo e/ou documento pelo julgador, contrariamente à tese defendida pela parte, não dá ensejo aos embargos declaratórios, cujo único fim é o de sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente previsto na legislação processual. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente judicial do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022)” - Grifos nossos A partir de uma análise dos fundamentos do recurso e reexame da decisão embargada, nota-se que o autor/embargante Milton Pereira, ao alegar omissão na decisão monocrática proferida por esta Relatoria, visa tão somente rediscutir a matéria de mérito já apreciada por este juízo “ad quem”. Em outras palavras, trata-se de uma mera tentativa de promover a reanálise dos argumentos utilizados por este órgão colegiado para concluir pela validade da intimação direcionada ao causídico constituído pelo autor/embargante e, por conseguinte, pela intempestividade do recurso de apelação interposto por essa parte fora do prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.003, §5°, do Código de Processo Civil (CPC). Porém, como é cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração não têm o condão de promover a reapreciação da matéria de mérito já examinada, mas apenas corrigir os equívocos processuais contidos no mencionado art. 1.022 da legislação processual, que não estão presentes neste caso. Logo, não há omissão nem outro vício processual no acórdão recorrido que pudesse autorizar a oposição dos presentes aclaratórios. Com o objetivo de fundamentar essa conclusão, destaque-se que a decisão embargada apresentou, de forma clara e precisa, os motivos pelos quais reputou válida e legítima a intimação destinada ao advogado do autor/embargante e, ato contínuo, inferiu pela intempestividade do apelo protocolado por ele. Confira-se: “Analisando atentamente os autos, verifica-se que o recurso de apelação de ID n° 65405681 foi protocolado pelo autor Milton Pereira fora do prazo legal de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.003, §5°, do Código de Processo Civil (CPC), sendo, portanto, intempestivo. Isso porque, tendo em vista a disponibilização da r. sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 30/10/2023, com publicação ocorrida no primeiro dia útil subsequente, o autor tinha até a data de 27/11/2023 para oferecer apelação em face do mencionado comando judicial, conforme informação extraída no sistema do PJe. Porém, o autor protocolou a presente apelação cível apenas em 11/04/2024 (ID n° 65405681), isto é, quando já havia esgotado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto na legislação processual, motivo pelo qual tal peça recursal não deve ser conhecida por esta Relatoria. A fim de justificar o protocolo do seu recurso de apelação tanto tempo após o decurso do prazo estabelecido pelo Código de Processo Civil, o autor alegou que a publicação da r. sentença não deveria ter ocorrido apenas no nome do advogado Dr. Eduardo Uchôa Athayde, já que era necessária também a inclusão do nome do causídico Dr. Jorge Correia Lima Santiago, como requerido na petição inicial. No entanto, na petição de ID n° 65405633, o autor foi bastante claro ao requerer que “as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado EDUARDO UCHÔA ATHAYDE (OAB/DF 21.234)”, o que foi devidamente observado pelo juízo de origem no momento da publicação da r. sentença, de modo que inexiste nulidade na intimação direcionada a essa parte, ante a estrita observância do disposto no art. 272, §5°, da legislação processual, a seguir transcrito: “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.” (...) Dessa forma, tendo em vista a validade da intimação direcionada ao autor/apelante e o não oferecimento de recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5°, do Código de Processo Civil, deve-se negar seguimento à referida peça recursal, por ser intempestiva.” (fls. 01/02 do ID n° 69955090) – Grifos nossos Examinando os trechos acima reproduzidos, é possível perceber que a decisão embargada apresentou de maneira didática as razões que justificaram a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo autor/embargante, inexistindo, dessa forma, vício processual a ser sanado por meio desta estreita via recursal. Diante disso, infere-se que a fundamentação contida nos aclaratórios opostos pelo autor demonstra tão somente o seu inconformismo pelo fato de esta Relatoria não ter adotado sua tese, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, que, repita-se, possuem seu âmbito de utilização restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual. Posto isso, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração opostos pelo autor Milton Pereira, mas NEGO PROVIMENTO a eles. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2025 10:02:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora